Tribunal: TJDFT
Processo: 0751038-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751038-38.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736230-25.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 AGRAVADO: LEILA TOLOMELI DUTRA, JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO, MARIA REUZA DE ARAUJO, RESCON - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da perda do objeto noticiada pela parte adversa. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora